Tribunal: CARF
Processo: 10480.734409/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANNE KANDYCE GOMES FERREIRA DE MENDONCA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. METODOLOGIA DE APURAÇÃO ANUAL DO IRPF. AJUSTE ANUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
Inexiste nulidade do Auto de Infração quando a fiscalização adota a apuração anual do imposto de renda, nos termos da legislação de regência, sendo a retenção na fonte mera antecipação do tributo devido no ajuste anual. Não demonstrados pelo contribuinte eventuais créditos, deduções ou divergências que teriam sido desconsiderados pela autoridade fiscal, não há vício a ser reconhecido.
IMPOSTO DE RENDA. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (RESP 1.192.556/PE). INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO PLENA DO PRECEDENTE REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e integra a base de cálculo do IRPF. A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.548.456/BA, assentou que o precedente repetitivo deve ser aplicado integralmente, sem modulação temporal de efeitos. Observância obrigatória pelo CARF, nos termos do art. 99 do RICARF/2023.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE QUE A UNIÃO NÃO PARTICIPA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO.
A decisão judicial proferida em processo no qual a União não integra o polo passivo não possui eficácia para suspender a exigibilidade de tributo federal, não sendo apta a impedir a constituição ou cobrança do crédito tributário. Não demonstrada a suspensão da exigibilidade, é legítima a aplicação da multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734409/2012-73
ACÓRDÃO
2001-008.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDUARDO AUGUSTO PAURA PERES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. METODOLOGIA DE APURAÇÃO ANUAL DO IRPF. AJUSTE
ANUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
Inexiste nulidade do Auto de Infração quando a fiscalização adota a
apuração anual do imposto de renda, nos termos da legislação de regência,
sendo a retenção na fonte mera antecipação do tributo devido no ajuste
anual. Não demonstrados pelo contribuinte eventuais créditos, deduções
ou divergências que teriam sido desconsiderados pela autoridade fiscal,
não há vício a ser reconhecido.
IMPOSTO
DE
RENDA.
ABONO
DE
PERMANÊNCIA.
INCIDÊNCIA.
ENTENDIMENTO VINCULANTE DO STJ (RESP 1.192.556/PE). INEXISTÊNCIA
DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO PLENA DO PRECEDENTE
REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática dos
recursos repetitivos, de que o abono de permanência possui natureza
remuneratória e integra a base de cálculo do IRPF. A Primeira Seção do STJ,
no julgamento dos EREsp 1.548.456/BA, assentou que o precedente
repetitivo deve ser aplicado integralmente, sem modulação temporal de
efeitos. Observância obrigatória pelo CARF, nos termos do art. 99 do
RICARF/2023.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO DE QUE A UNIÃO NÃO PARTICIPA. AUSÊNCIA
DE VINCULAÇÃO.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734409/2012-73
2
A decisão judicial proferida em processo no qual a União não integra o polo
passivo não possui eficácia para suspender a exigibilidade de tributo
federal, não sendo apta a impedir a constituição ou cobrança do crédito
tributário. Não demonstrada a suspensão da exigibilidade, é legítima a
aplicação da multa de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Carmelina Calabrese (substituta integral), Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
O presente processo trata do Auto de Infração (fl. 05) lavrado em razão ausência de
recolhimento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF incidente sobre a parcela recebida a
título de abono previdência por permanência em serviço nos exercícios de 2007 a 2010.
Segundo a descrição dos fatos do AI (fl. 06), o sujeito passivo classificou tais
rendimentos como isentos em sua declaração, e, em resposta à intimação da fiscalização, juntou
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734409/2012-73
3
cópias de suas fichas financeiras, que demonstram que essa classificação se deu por ocasião da
ação judicial de no 001.2007.000510-0.
A fiscalização relata, no entanto, que a União não é ré nesta ação e sim o Estado de
Pernambuco, a quem coube deixar de reter na fonte o Imposto de Renda sobre os rendimentos
definidos como isentos na decisão judicial. Por isso, para o fiscal, “cabia ao reclamante oferecer à
tributação os rendimentos referentes ao abono previdenciário, haja vista que a legislação que rege
o assunto é federal e que uma sentença em que a União não é ré não pode suspender os efeitos de
uma legislação da sua competência.”.
No que tange à “parcela indenizatória – juros de mora”, segundo a fiscalização, o
contribuinte não demonstrou nenhum elemento que determine serem isentos do imposto de
renda sobre juros de mora percebidos por ele e sublinhou que o contribuinte não é parte da ação
judicial na qual o STJ definiu que os juros de mora possuem natureza indenizatória, não podendo,
neste caso, se vincular a ela.
O contribuinte apresentou requerimento à fiscalização (fls. 100), alegando que i)
não houve omissão de renda e sim mera divergência acerca da natureza do rendimento, e, visto
que a fonte pagadora o classificou equivocadamente, o levou à erro; ii) que o TJP ao invés de reter
na fonte e recolher o IR devido no exercício de 2007, realizou compensação com os valores
passíveis de restituição; iii) que os juros de mora têm natureza indenizatória.
Tais pontos não foram acolhidos pela fiscalização, que decidiu por lançar a cobrança
de imposto de renda que somado a multa de ofício (75%) e juros de mora (até o dia 31/10/2012),
totaliza o montante de R$129.883,24.
Em sua impugnação (fl. 114), o contribuinte sustenta a improcedência do Auto de
Infração, alegando:

I.
Suposta nulidade do Auto de Infração, sob o argumento de que a
autoridade fiscal utilizou a metodologia errada no cálculo do
imposto de renda lançado. Em seu entendimento, o cálculo do
IRPF deveria ter sido feito de modo mensal e não anual.
II.
Que o “abono de permanência” possui natureza indenizatória, de
modo que não poderia compor a base de cálculo do imposto de
renda;
III.
Que não se poderia aplicar multa de ofício neste caso, uma vez
que a exigibilidade do crédito em questão estaria suspensa por
determinação de ação judicial (na qual determinou-se que o
Estado de Pernambuco deixasse de recolher imposto de renda
sobre abono de permanência);
IV.
Que não se poderia aplicar multa de ofício neste caso porque o
contribuinte teria agido de boa fé, visto que a classificação dos
valores percebidos a titulo de abono de permanência pelo
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734409/2012-73
4
impugnante como parcela isenta de IR foi realizada pelo Tribunal
de Justiça de Pernambuco, que é o responsável por reter o IR na
fonte;

Nessa ocasião, o contribuinte juntou aos autos:
 Certidão Narrativa da Apelação Cível no. 0158622-5, emitida pelo
Tribunal de Justiça de Pernambuco (fls. 170).
 Certidão Narrativa da Medida Cautelar Inominada no. 0158723-
7/03, ajuizada para conferir efeito suspensivo ao Recurso Especial
interposto em favor do IMPUGNANTE, emitida pelo Tribunal de
Justiça de Pernambuco (fls. 195).
 Certidão Narrativa do Agravo Regimental no. 0158723-4/04,
interposto pelo Estado de Pernambuco contra a decisão da Vice-
Presidência que deu provimento à cautelar acima mencionada,
emitida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (fls. 221)
A DRJ, por meio da decisão de fl. 232, julgou improcedente a referida impugnação,
por entende que:
I.
Não há o que se falar em nulidade, haja vista que a metodologia
empregada pela fiscalização estaria correta, inclusive porque a
quantificação do imposto de renda se da através de ajuste anual,
mesmo ele sendo recolhido pela fonte pagadora mensalmente;
II.
O abono de permanência possui natureza remuneratória, devendo
compor a base de cálculo do imposto de renda;
III.
Não merece prosperar a alegação de que a tese em questão
estaria ainda sub judice, pois o processo teria se encerrado com
decisão desfavorável ao contribuinte, sem que fosse admitido o
recurso especial do Estado de Pernambuco;
IV.
Não se pode afastar a competência da RFB para lançar o imposto
de renda devido anualmente, visto que o contribuinte tem
responsabilidade de recolher o imposto devido, caso o substituto
tributário (neste caso, o Estado de Pernambuco, que é a fonte
pagadora) não realize o pagamento ou realize de forma
incompleta;
V.
Não se pode afastar a multa de ofício com base no art.63, da Lei
no 9.430/96, pois não foi demonstrada a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário em questão;
VI.
Não se pode afastar a multa de ofício com base no argumento de
que o contribuinte agiu de boa-fé, pois não há base legal para a
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734409/2012-73
5
administração tributária abdicar dos créditos tributários em
função de atitude de boa fé dos contribuintes;
Em sede de recurso (fls. 267), o recorrente alega que o crédito tributário lançado
seria indevido e a multa aplicada pela autoridade fiscal seria incabível, sob os seguintes
argumentos:

i.
Suposta nulidade do Auto de Infração, sob o argumento de que a
autoridade fiscal utilizou a metodologia errada no cálculo do
imposto de renda lançado. Em seu entendimento, o cálculo do
IRPF deveria ter sido feito de modo mensal e não anual.
ii.
Que no período de 01/2007 a 09/2010, estaria resguardado pela
modulação dos efeitos do RESP no 1.192.556/PE (que entendeu
que incide IRPF sobre o valor do abono permanência somente a
partir da data do julgamento, vide 06/09/2010);
iii.
Que não se poderia aplicar multa de ofício neste caso, uma vez
que a exigibilidade do crédito em questão estaria suspensa por
determinação de ação judicial (na qual determinou-se que o
Estado de Pernambuco deixasse de recolher imposto de renda
sobre abono de permanência);
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Relator

I – DA ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
II – DO MÉRITO:
II.1. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO

O recorrente alega nulidade do Auto de Infração (fl. 683), sob a argumentação de
que i) a metodologia empregada utilizada pela fiscalização, de calcular o imposto de renda a cada
ano, estaria equivocada. No seu entendimento, “a Autoridade Fiscal deveria ter calculado mês a
mês o imposto que estava considerando devido, demonstrando a base de cálculo mensal
considerada tributável, assim como o respectivo imposto recolhido/retido.”
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734409/2012-73
6
Argumenta ainda que, ao calcular o imposto pela totalização anual, a autoridade
fiscal teria deixado de considerar a existência de eventuais créditos de imposto de renda recolhido
a maior pelo Recorrente. No entanto, não demonstrou quais créditos ou deduções não teriam sido
consideradas pela fiscalização, tampouco comprovou a suposta divergência entre o valor
resultante das duas metodologias comparadas pelo contribuinte.
Além disso, como bem pontuou a DRJ (fl. 232), de fato o Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) possuir periodicidade mensal, haja vista que seu fato gerador é a remuneração do
contribuinte, mas a incidência do IRRF não esgota a determinação do valor a ser pago a título de
imposto de renda. A retenção na fonte é apenas uma antecipação, uma vez que o valor final
devido só é definido no ajuste anual previsto em lei.
Como o imposto é progressivo, o total retido mês a mês pode ser menor ou maior
que o efetivamente devido, gerando imposto a pagar ou restituição. Isso ocorre porque certas
deduções, como saúde e educação, não são consideradas na retenção mensal e só entram no
cálculo anual.
Por isso, mesmo servidores estaduais ou municipais, cujos salários sofrem retenção
na fonte pelo próprio ente pagador, podem ter diferenças a ajustar perante a Receita Federal.
Caso contrário, não haveria razão para que tais servidores estivessem obrigados a apresentar
declaração anual para fins de apuração definitiva do imposto.
Isso significa que a metodologia empregada pela fiscalização não está equivocada,
tampouco impacta em divergência na apuração da auditoria.
Não há, portanto, nulidade, neste caso.
II.2 – DA APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO NO RESP No 1.192.556/PE E DA
AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO NOS EFEITOS NESTE CASO.

É importante destacar, primeiramente, que o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento vinculante de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e,
portanto, deve compor a base de cálculo do Imposto de Renda, vide RESP no 1.192.556/PE:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA.
1. Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos
recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19
do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o
da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004.
Não há lei que autorize considerar o abono de permanência como
rendimento isento. 2. Recurso especial provido.1

1 RASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n.o 1.192.556 – PE (2010/0079732-9). Relator: Ministro Mauro
Campbell Marques. Julgamento sob o rito do art. 543-C do CPC/1973. Julgado em 25 ago. 2010. Diário da Justiça
eletrônico, Brasília, 1o set. 2010.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734409/2012-73
7
Não há dúvidas, portanto, que a cobrança do IRRF sobre o abono de permanência,
neste caso, está correta.
Com isso, o contribuinte, alega em seu recurso que, apesar da conclusão dada pelo
STJ na referida decisão, ele estaria resguardado pela suposta modulação dos efeitos do referido
recurso representativo:
[...] É de se destacar, por oportuno, que esse entendimento se manteve
incólume até o julgamento do REsp 1.105.814-SC (DJe 27/05/2009), quando
a Segunda Turma do STJ reformulou a orientação traçada no supracitado
precedente.
A controvérsia foi, então, submetida pela Primeira Turma do STJ ao
procedimento
dos
recursos
repetitivos
(REsp
1.192.556-PE,
DJe
06/09/2010), nos moldes do art. 543-C do CPC/1973, ocasião em que
prevaleceu o ponto de vista defendido pela Segunda Turma, qual seja, o
de que o abono de permanência possui natureza remuneratória por
conferir acréscimo patrimonial ao beneficiário, sujeitando-se, portanto, à
incidência do Imposto de Renda.
Ocorre que, considerando que a mudança de posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça agrava o encargo tributário do contribuinte, este mesmo
Tribunal modulou os efeitos do referido recurso representativo de
controvérsia, a fim de impedir que critérios jurídicos supervenientes
alcancem fatos geradores passados. É o que dispõe o Informativo n.o 0588
do STJ: [...] Nota-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça sanou
quaisquer dúvidas porventura existentes acerca da aplicação do
entendimento consubstanciado no REsp no 1.192.556-PE no tempo.
Em outras palavras, os valores recebidos a título de abono permanência
apenas deverão compor a base de cálculo do Imposto de Renda a partir de
06/09/2010, quando se consolidou o entendimento pela sistemática do
representativo de controvérsia.
Logo, aplicando-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao caso concreto, é de se reconhecer a incidência do Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF sobre as parcelas referentes aos meses de 10/2010,
11/2010 e 12/2010, uma vez que se referem a fatos geradores posteriores à
decisão proferida em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.192.556-PE),
conforme se observa da tabela abaixo: [...]
Equivoca-se, no entanto, o recorrente. Não houve, no referido recurso repetitivo,
modulação dos efeitos. Em que pese tenha ocorrido uma discussão acerca da possibilidade de
modulação dos efeitos do RESP no 1.192.556/PE, a questão controvertida foi objeto de análise
pela Primeira Seção, no julgamento dos EREsp 1.548.456/BA (Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
16.4.2019), através do qual decidiu-se que “o Recurso Especial repetitivo 1.192.556/PE deve ser
aplicado de forma plena, sem modulação temporal de seus efeitos.”. Veja-se:

Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734409/2012-73
8
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE O ABONO DE PERMANÊNCIA.
TERMO A QUO. JULGADO PARADIGMA EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO DO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RESP 1.192.556/PE, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE MODULA OS EFEITOS DO REPETITIVO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Cuida-se de Embargos de Divergência contra acórdão da Primeira Turma
do STJ que entendeu que incide imposto de renda sobre o abono de
permanência, mas somente a partir de 6.9.2010, modulando os efeitos do
REsp 1.192.556/PE, representativo da controvérsia.
2.O acórdão da Primeira Turma do STJ consignou: "(...) incide o IRPF sobre o
valor do Abono de Permanência, mas somente a partir de 2010, data do
julgamento do REsp. 1.192.556/PE, ressalvada a prescrição quinquenal,
anotando-se que a decisão repetitiva ainda não transitou em julgado".
3. A Segunda Turma do STJ entende pela plena adoção do acórdão
proferido pela Primeira Seção no REsp 1.192.556/PE, julgado sob o rito do
art. 543-C do CPC/1973, independentemente se os fatos geradores e/ou a
ação ajuizada são anteriores ao seu advento.
4. É patente a similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como
a divergência entre as soluções jurídicas adotadas em cada caso. Ambos os
julgados tratam da incidência do IRPF sobre o abono de permanência.
Enquanto a decisão da Primeira Turma definiu que a tributação somente
incide a partir da data do julgamento do REsp 1.192.556/PE, a Segunda
Turma aplicou o mesmo julgamento de forma plena, sem qualquer
limitação temporal. 5. A questão controvertida foi objeto de recente
análise pela Primeira Seção, no julgamento dos EREsp 1.548.456/BA (Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe 16.4.2019), no qual se concluiu que o
entendimento firmado no Recurso Especial repetitivo 1.192.556/PE deve
ser aplicado de forma plena, sem modulação temporal de seus efeitos.
6.
Embargos
de
Divergência
providos.
(EREsp 1596978/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 14/08/2019, DJe 11/10/2019)

Importa destacar que ainda que o referido entendimento é de observância
obrigatória por este Conselho, conforme dispõe o atual Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que
houver recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida,
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734409/2012-73
9
pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos
repetitivos.

Por isso, em casos semelhantes, este Conselho tem aplicado o entendimento de
que deve ser realizada a cobrança de IRRF sobre o abono de permanência, sem aplicação de
modulação dos efeitos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA
DE IMPOSTO DE RENDA.
Sujeitam-se incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a
título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da
Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda
Constitucional 41/2003, e o art. 7o da Lei 10.887/2004. Não há lei que
autorize considerar o abono de permanência como rendimento isento.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. TEMA 368 DE REPERCUSSÃO GERAL.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo
com o regime de competência.
TEMA 808 DO STF. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. Não incide imposto
de renda sobre os juros de mora legais recebidos pelo trabalhador em razão
de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função, dada sua natureza indenizatória.2

Com isso, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

II.3 – DA CORRETA APLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
Por fim, o contribuinte alega que não se poderia aplicar multa de ofício neste caso,
porque a exigibilidade do crédito em questão estaria suspensa por determinação de decisão
judicial proferida nos autos do processo no 0000139-57.2007.8.17.0001 (julgada em conexão com
a ação no 000510-21.2007.8.17.0001)
No entanto, como bem observou a fiscalização (fls. 08), a União não figura como ré
na presente ação, mas sim o Estado de Pernambuco, responsável por deixar de reter na fonte o
Imposto de Renda incidente sobre rendimentos que foram considerados isentos por força de
decisão judicial. Desse modo, competia ao recorrente oferecer à tributação os valores recebidos a
título de abono previdenciário, uma vez que a matéria é regida por legislação federal e que uma

2 Processo no 10480.723762/2012-28. Acórdão 2202-011.551 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA. Sessão
10 de setembro de 2025.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.132 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734409/2012-73
10
sentença proferida em processo no qual a União não integra o polo passivo não possui o condão
de suspender os efeitos de norma cuja competência lhe é atribuída.
Além de o recorrente não ter demonstrado a suspensão da exigibilidade do tributo,
cumpre destacar que decisão judicial proferida em ação da qual a União não participa não a
vincula, tampouco impede que promova a cobrança do referido tributo.
Isto posto, não é possível o afastamento da multa de ofício, neste caso.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, voto por NEGAR
PROVIMENTO, mantendo integramente o lançamento da auditoria fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca

Fl. 360
DF CARF MF
Original